Tribunal: TJES
Processo: 5036162-66.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036162-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CELIO ROBERTO DE SOUZA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
contra sentença proferida em ID 5322829, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5036162-66.2022.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que CONDENO a Requerida BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a restituir ao Requerente CELIO ROBERTO DE SOUZA o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar de 07/01/2022, bem como CONDENO a Requerida BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar indenização por danos morais ao Requerente CELIO ROBERTO DE SOUZA no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Nos termos do Recurso Inominado, a recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, alegando cerceamento de defesa, culpa exclusiva do recorrido e de terceiros e afastamento de dano moral

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado
, conforme certidão de ID nº 5322834,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.
Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº 26051649
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente arguiu cerceamento do direito de defesa, pois não foi permitida a produção de prova, conforme requerido.

Sem razão. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a o depoimento pessoal da parte autora, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse aspecto, preconizam os artigos 5º e 33 da Lei nº 9.099, que o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, podendo limitar ou excluir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias.

Sobre o tema:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COBRANÇA. DEVIDA. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA ENTRE AS PARTES. CONTRATAÇÃO REGULAR. COBRANÇA INDEVIDA INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato celebrado entre as partes e para determinar que a parte ré cesse descontos em seu cartão de crédito. 2. A parte autora argumenta na inicial que nunca contratou junto à ré e que vem sofrendo descontos indevidos praticados por ela. 3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega em preliminar que houve cerceamento de defesa pelo fato de o juízo de origem não ter apreciado o pedido de produção de prova testemunhal. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para a condenação da ré na devolução dos valores indevidamente descontados em sua forma dobrada, além de indenização por danos morais. Contrarrazões ausentes. 4.
Da preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de admitir a produção de todos os meios postulados pelas partes.
Caso entenda que a oitiva de testemunha não irá modificar sua convicção, não há que falar em oitiva desta ou, ainda, em cerceamento de defesa.
As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse,
não havendo, portanto, necessidade de prova testemunhal.
Preliminar rejeitada
. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 6. Quanto à restituição de indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que a cobrança e o pagamento de quantia indevida gera o direito do consumidor à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 7. Segundo se infere dos autos, sequer houve cobrança indevida, já que tais valores foram contratados pela parte autora, como se observa em áudio disponibilizado na contestação. Sem cobrança indevida, não há que falar em restituição e, muito menos, na forma dobrada. Também não há que falar em distração do autor, indução a erro ou ausência de transparência, já que as cláusulas contratuais e o valor do investimento apresentadas pela ré foram aceitos pelo autor. 8. Sobre o dano moral do caso em análise, na petição inicial a parte autora transcreveu doutrina e jurisprudência que agasalharia suas teses. No entanto, não há qualquer relato pessoal, concreto ou específico de que o caso lhe gerou transtornos de ordem moral. Por fim, a cobrança sequer foi indevida e não é caso de indenização por danos morais. 9. Recurso da parte autora conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.
(
Acórdão 1421569
, 07081275220218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DECADÊNCIA DO DIREITO. ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA Nº 1. PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. CONTRATO TRANSPARENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. A parte autora argumenta na inicial que firmou contrato com a parte ré para participar de grupo de consórcio com promessa de contemplação imediata. Afirma que houve propaganda enganosa, que não recebeu a contemplação e que solicitou o cancelamento e a desistência do contrato, requerendo indenização por danos materiais e morais. 3. Nas suas razões recursais, a parte autora, em preliminar, alega cerceamento de defesa e discorre sobre ausência da decadência reconhecida na sentença. No mérito, reafirma os fatos narrados na inicial e pugna pelo provimento do pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. 4
. Preliminar de cerceamento de defesa. Sendo o Juiz o destinatário da prova e sendo estas contundentes e suficientes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a produção de outros elementos de convencimento quando as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a dinâmica dos fatos,
como demonstra o áudio (ID 33215402) em que o próprio autor reconhece que não houve promessa de contemplação. Destaque-se, ainda, que o juízo de origem indeferiu a oitiva de testemunhas com base na decadência do direito da parte de pleitear a nulidade do negócio jurídico objeto dos autos, o que fezcom razão, já que passados quatro anos do fato (art. 178 do Código Civil) e que a parte autora, na realidade, requer a nulidade do negócio jurídico com a consequência do retorno das partes ao status quo, isto é, devolução dos valores pagos integrais e de forma imediata. Preliminar rejeitada. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 6. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). 7. Prevê o § 1º do artigo 37 do CDC que: "é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços". 8. No caso dos autos, o autor assinou contrato de participação em grupo de consórcio como bem demonstra o documento ID 33215362 de forma clara e transparente, sem nenhuma dubiedade. Além disso, logo abaixo, e na mesma folha da assinatura do autor, há um destaque com letras garrafais e em tamanho maior do que o normal, de outra cor, com a informação de que não há garantia de contemplação (ID 33215364 - fl. 6). Portanto, por meio dos documentos, é certo que não houve propaganda enganosa e que o autor sabia que não havia garantia de contemplação. 9. Apesar de o recorrente afirmar que: "com base nas informações e nos áudio juntados aos autos é capaz de demonstrar que a contemplação imediata foi sempre prometida" não é o que se vê nos autos. Não há documentos e nem áudios que comprovem tais fatos. Inclusive, nas razões recursais, o autor sequer informa qual o documento e em que parte do processo tais provas encontram-se presentes. 10. Devolução dos valores em razão da desistência de consórcio. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula nº 1, que prevê que: "Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano". Portanto, mantem-se o designado em sentença. 11. Dano moral pleiteado no pedido inicial. Como não debatido nas razões recursais, a turma deixa de se manifestar sobre o mesmo, o que aqui se destaca para evitar alegação de qualquer tipo de omissão no julgamento. 12. Recurso da parte autora conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. 14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.
(
Acórdão 1417096
, 07269427620218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
, o presente caso versa sobre movimentações fraudulentas, referentes à contratação de um empréstimo, no valor de R$ 10.000,00, bem como foi realizada duas transferências eletrônicas, via PIX no valor de R$ 20.000,00 cada, sem seu conhecimento e sem autorização, motivo pelo qual, a parte autora, ora recorrido, requereu indenização por danos materiais e morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A Recorrente não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo Recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas. Dessa forma, compartilho do entendimento firmado pelo Juízo
a quo,
que consiste na existência de falha
no dever de segurança da instituição suplicada.

Nessa linha de raciocínio, deve ser a instituição financeira responsabilizada objetivamente ex vi do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na conformidade do inciso II do § 3º do art. 14 do mesmo Código, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor. E, no caso em tela, a instituição financeira também não se desincumbiu desse ônus.

Colhe-se o seguinte trecho da Sentença:

Assim, apesar de ser possível considerar que houve culpa concorrente do consumidor que ativou o dispositivo, certo é que para que houvesse a ativação foi necessário prévio cadastramento do dispositivo vinculado à conta bancária do requerente, o que somente pode ter sido concretizado mediante ação de terceiro “dentro” do sistema bancário.

Em outras palavras, houve prévio cadastramento de dispositivo móvel à conta do autor, de modo que a fraude em face do consumidor perpassou apenas na indução a erro com a ativação do dispositivo.

O banco recorrente tem a obrigação de zelar pela guarda das informações dos acerca dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes, devendo necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso.

Como se depreende dos autos, a instituição financeira recorrente não cumpriu com o seu dever de detectar a contratação e transferência realizada fora do padrão de uso da parte consumidora, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco.

Em outras palavras, a contratação de empréstimo e as movimentações fraudulentas junto ao banco recorrente não teria ocorrido se não tivesse existido, em primeiro lugar, a irregularidade do serviço prestado, no quesito segurança. Não há como dissociar a fraude praticada da atuação do banco, sendo este responsável pelos atos de seus agentes, prepostos e intermediadores de acordo com a legislação consumerista brasileira.

No que tange aos danos morais
, verifico que estão presentes todas as condições necessárias para responsabilização da empresa demandada, quais sejam: o ato ilícito, consubstanciado no contrato e movimentações bancárias ora reputados fraudulentos, o dano moral
in re ipsa
, referente ao abalo psicológico da recorrida diante da retirada de saldo existente em sua conta, e o nexo de causalidade, pois, inexistindo a falha na prestação do serviço da instituição financeira, não haveria o dano.

Antônio Jeová dos Santos, na obra Dano Moral Indenizável, Ed JusPodvm, 2019, p. 101, leciona:

“Enquanto no dano patrimonial o ofendido experimenta um prejuízo que é apreciado de forma pecuniária, aparecendo em seu bolso o menoscabo, o dano moral também acarreta um prejuízo. Porém, é valorado sob a ótica não pecuniária, porque o dano moral resulta da lesão de um interesse espiritual que está relacionado com a intangibilidade da pessoa humana”

O que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral.

E prossegue o mesmo autor e obra, p. 114:

“O que caracteriza o dano moral é a consequência de algum ato que cause dor, angústia, aflição física ou espiritual ou qualquer padecimento infligido à vítima em razão de algum evento danoso. É o menoscabo a qualquer direito inerente à pessoa, como a vida, à integridade física, a liberdade, a honra, a vida privada e a vida de relação”

A situação tratada nestes autos não se trata de mero incômodo ou desconforto, pois colocou a pessoa em situação de angústia, aflição peculiar ao caso, sob fato do qual não houve culpa exclusiva da vítima.

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento. Sobre o tema, colaciono as seguintes jurisprudências:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor vítima de roubo de cartão e celular. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora.
Danos materiais configurados com relação às transferências via "PIX", reconhecidas como fraudulentas.
Restituição é de rigor.
Danos morais. O Banco
réu foi informado da ocorrência do roubo no mesmo dia das transações fraudulentas e orientou o apelante a procurar os meios judiciais. Danos morais fixados em R$ 5.000.00. Razoável e proporcional ao dano causado. Sentença reformada. Sucumbência fixada inteiramente em face do réu. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004258-95.2021.8.26.0003; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2021; Data de Registro: 11/08/2021)

Recursos inominados. Consumidor. Ação de ressarcimento por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Legitimidade passiva dos réus reconhecida. Preliminares afastadas. Golpe. Clonagem de chip de celular fornecido pela empresa de telefonia. Falha na prestação de serviços. Falta de segurança interna. Utilização dos dados do autor obtidos a partir da clonagem do chip para acessar o Mercado Livre, plataforma digital em que o recorrido exercia atividade econômica.
Dano material comprovado. Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixado com moderação e adequado ao caso. Observância da proporcionalidade e razoabilidade. Cenário em que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Aplicação do art. 46, da Lei 9.099/95. Recursos aos quais se nega provimento. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1009059-73.2020.8.26.0008; Relator (a): Cristina Elena Varela Werlang; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 09/08/2021)

No caso em tela, o dano moral alegado é evidente. A parte demandada, ante a conduta lesiva descortinada, além de prejudicar o equilíbrio financeiro do autor, igualmente infligiu abalo de natureza extrapatrimonial em consequência. O autor viu-se forçado a contratar advogados e bater às portas do Poder Judiciário para ver concretizado direito que lhe é inerente, enfrentando uma verdadeira
via crucis
para solucionar um litígio ao qual não deu causa, revelando-se indiscutível a perda de um tempo útil de sua vida além do prejuízo material evidente. É certo que teve que desperdiçar o seu tempo para resolver um problema causado exclusivamente pela instituição demandada, ao negligenciar parâmetros de segurança em relação à promoção de seus negócios, estando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da parte ré (processamento de contratação sem demais garantias de sua autenticidade) e o dano suportado pelo autor (abalo anímico ante a ingerência em seus vencimentos e perda de tempo útil para solucioná-la).

Conforme apropriadamente exposto em brilhante acórdão da relatoria do Des. L. G. Costa Wagner, quando do julgamento da apelação n. 1001535-69.2017.8.26.0480, datado de 20/06/2018:

"(...) na prática, situações como a presenciada nestes autos desviam a produtividade do consumidor na medida em ele precisa desviar uma parcela de seu tempo útil, que é um recurso produtivo, adiando ou suprimindo atividades planejadas ou desejadas, para se dedicar a solução do problema, que na maioria das vezes ainda lhe gera custos materiais, como a contratação de advogado e custas judiciais, perdendo seu tempo e gastando energia para solucionar problemas a que não deu causa, vez que decorrentes da conduta negligente ou ilícita do fornecedor, que optou por realizar cobrança indevida de serviços que jamais foram contratados. Em resumo, não há como afastar o fato do consumidor, nesses casos, ter experimentado sentimento de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária."

Nessa senda, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, fixada na r. sentença, ora vergastada, é razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - respeitosamente, peço vista dos autos.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)